Tribunal: TJDFT
Processo: 0729977-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729977-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: EVELLYN LOPES OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A contra a decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, no Mandado de Segurança n.o 0722931- 43.2021.8.07.0003, impetrado em seu desfavor por EVELLYN LOPES OLIVEIRA, deferiu o pedido liminar para determinar ao Reitor da Faculdade Anhanguera de Brasília, ou a quem suas vezes fizer, que matricule a impetrante no 8o semestre do Curso de Educação Física – Bacharelado, N 16197, Grade 20181, no prazo de 48 horas úteis, a contar de sua intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 8.000,00 (ID 102487277, origem). Em face da decisão que deferiu o efeito suspensivo pleiteado pela agravante, a parte agravada interpôs agravo interno. Todavia, posteriormente, houve composição entre as partes nos autos originários, de modo que a agravante peticionou nos autos (ID30413929), informando ter renunciado ao direito em que se funda a ação, cujo acordo restou firmado nos seguintes termos (ID 30084521): “ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita com o CNPJ/MF de no 04310392/0001-46, com sua matriz sito à Alameda Maria Teresa, no. 2000, Bairro Dois Córregos, na cidade de Valinhos/SP e suas filiais, neste ato representado por seus advogados e bastante procuradores que a esta subscrevem, nos autos que lhe promove, EVELLYN LOPES OLIVEIRA, já qualificada, através de seus patronos constituídos, vem com o devido respeito à ilustre presença de Vossa Excelência, informar que entabularam acordo nos moldes expostos abaixo (ID 30084521): “ I) DO ACORDO As partes realizaram termo de confissão e novação de dívida (doc. anexo), onde engloba o TOTAL da dívida da requerente com a requerida, não tendo a requerente que pagar nenhum outro valor dos débitos vencidos junto à requerida no tocante à matrícula 3301276. A requerente se compromete a pagar o termo de confissão e novação de dívida no prazo estipulado no termo de confissão e novação de dívida. O não pagamento da confissão de dívida estará sujeito à execução nos termos do referido termo de confissão e novação de dívida anexado junto ao presente acordo. II) DO OBRIGAÇÃO DE FAZER Fica acordado entre as partes que a rematrícula da requerente para o semestre 2021.2 está condicionada ao pagamento da primeira parcela do termo de confissão de dívida e novação de dívida prazo de 10 dias úteis após a ciência da IES requerida do pagamento da entrada. (...) VI) DA QUITAÇÃO Após cumprimento do acordo, Requerente e Requerida darão plena, irrevogável e irretratável quitação umas às outras, para nada mais reclamarem a estes ou a quaisquer outros títulos, em juízo ou fora dele, considerando quitadas todas e quaisquer obrigações das mesmas bem como ao processo acima mencionado, objeto do presente acordo, inclusive a título de multas e ainda nada mais poderá ser cobrado pelas partes quanto ao objeto da liminar. (...)” Intimada, a parte agravante confirmou não tem interesse no prosseguimento do recurso. Ante o exposto, homologo a desistência do recurso. Transitada em julgado, proceda-se como de praxe. Intimem-se. Brasília, 20 de novembro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator